Tribunal: STF
Processo: ARE 1490243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DEMORA NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em juízo de retratação, decidiu nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC — AÇÃO REVISIONAL CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA - ATRASO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - ENTREGA DO BEM APÓS O PRAZO DE PRORROGAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - VERIFICAÇÃO - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DESPESAS COM ALUGUEL - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA - NÃO CABIMENTO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR PERÍODO INFERIOR A CINCO MESES - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. 



    - Se após o julgamento do recurso de apelação por este Tribunal foi interposto recurso especial, cujo processamento ficou suspenso, aguardando o julgamento de recurso representativo da controvérsia pelo STJ, uma vez proferida decisão por essa Corte, cabe á Câmara julgadora rever o acórdão antes proferido para adequá-lo aos termos do acórdão paradigma, se o caso. 



    - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a parte da peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    - Não há falar em nulidade da cláusula em relação ao prazo de tolerância, pois foi bem informado no contrato firmado entre as partes, sendo razoável, além de comum em contratos como este, não havendo falar em nulidade ou abusividade. 



    - O atraso para a obtenção da certidão de baixa da obra e de ‘habite-se’ não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, conforme previsto no contrato, se ocorreu por culpa exclusiva da construtora que alterou o projeto original previamente aprovado pela Prefeitura e, com isso, teve que fazer outras alterações na obra para adequar-se à legislação municipal vigente. 



    Os promissários compradores têm direito ao ressarcimento do valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel onde residiram durante o período da mora, porque essa despesa decorreu tão somente da demora na entrega da unidade habitacional adquirida.



    - E indevida a condenação da parte ré ao pagamento da multa moratória que poderia ser invertida a favor da parte autora, porque é cabível a sua cumulação com o ressarcimento do valor dos aluguéis que esta consumidora pagou durante o período da mora daquela construtora. 



    - Há dano moral se a construtora, de modo injustificado, atrasa a entrega de imóvel, impedindo o comprador de possui-lo na data aprazada. 



    - Deve ser reformado o acórdão, em reexame com base no art. 1.040, II, do CPC, se o resultado do julgamento contrariar o acórdão paradigma julgado pelo STJ” (fl. 10, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos: 



    “(...) cumpre obstar, de plano, à análise do apelo, diante da ausência de previsão na legislação processual civil para a sua interposição, após a manifestação da Câmara. 



    Ademais, não encontra amparo nos autos a alegação da parte de que o Colegiado reanalisou no juízo de retratação a matéria afeta aos danos morais (objeto do recurso em análise), consideradas as seguintes asserções do acórdão prolatado em sede de retratação: ‘Registro que o reexame do acórdão se limitou à matéria referente ao tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente se pode ser cumulada a condenação do valor dos aluguéis com a cláusula penal moratória.’” (e-doc. 59).



    4. A agravante argumenta que “o D. Desembargador, decidindo novamente pela condenação da Agravante, ainda que tenha se manifestado que o julgamento se ateria a questão da inversão da cláusula penal moratória e é por este motivo que a Agravante apresentou Recurso Extraordinário suscitando o conhecimento da existência da segurança jurídica, conforme amplamente discorrido no citado recurso” (fl. 6, e-doc. 64). 



    Sustenta que, “no caso em apreço, a decisão recorrida ofende diretamente o principio da segurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 64). 



    Renovados os fundamentos do recurso extraordinário, alega a recorrente ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e afirma que a Turma Recursal de origem “entendeu por bem reconhecer o direito do Recorrido à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de mora no adimplemento contratual, ignorando por completo precedente do Colendo STJ, sendo certo que, na interpretação do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais exigem a demonstração do dano para que surja o dever de indenização por aquele que supostamente cometeu o ato ilícito, há entendimento consolidado de que não gera, por si só, indenização por danos morais” (fl. 10, e-doc. 42). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, anote-se que a questão atinente ao afastamento da condenação cumulada com a multa moratória foi solucionada em juízo de retratação exercido pelo o Tribunal de origem, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Para rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e reexaminar o pleito recursal, quanto à pretensão formulada no recurso extraordinário pela agravante sobre “interpretação do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais exigem a demonstração do dano para que surja o dever de indenização por aquele que supostamente cometeu o ato ilícito”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 888.822-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Contrato de compra e venda de imóvel. Encargos financeiros. Abusividade. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula nº 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 869.706-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.6.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Contrato de compra e venda. Demora na entrega do imóvel. Danos materiais e morais. Dever de indenizar. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 812.718-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 802.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora